Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DÉBITO EXEQUENDO. MODULAÇÃO. EMBARGANTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS EM POSSE DE TERCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E INTIMAÇÃO DO EX-SÍNDICO. POSTULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O PROCESSO. PROVA PERTINENTE E DESGUARNECIDA DE CARÁTER EMULATIVO. PRODUÇÃO. ASSEGURAÇÃO. PREDICADO INERENTE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADA.

1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova documental assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes as alegações autorais e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, no julgamento da demanda.

2. Emergindo como argumento de defesa em sede de embargos à execução o adimplemento parcial das parcelas condominiais em execução, encerrando alegação de fato impeditivo e/ou modificativo do direito invocado pelo exequente e fato constitutivo do direito defendido pela parte embargante, deve ser assegurada a produção da documental que postulara visando lastrear o aduzido, pois não ressoa impertinente e desguarnecida de utilidade, máxime porque potencialmente apta a afastar ou modular a condenação que suportara.

3. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, não dispondo a controvérsia sobre matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas cuja comprovação se afigura em princípio relevante, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente sem incursão pela fase probatória.

4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que o acolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à devedora de lastrear o que difundira com estofo subjacente, cuja produção não lhe fora assegurada, resplandece a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal (CPC, art. 373, I e II; CF, art. 5o, LV).

5. Apelação da embargante conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelação do embargado prejudicada. Unânime.